Tribunal: STJ
Processo: 0729614-39.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2361583 - DF
(2023/0154757-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA - SP296797
BIANCA BELLUSCI D''ANDRÉA - SP390498
EMBARGADO
: LODEVALDO PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: KEILA CORREA NUNES JANUARIO - MG099814
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - DF035179
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF,
da ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF) e da necessidade de
reexame de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade quanto ao motivo
pelo qual se concluiu pela ausência de impugnação específica ao fundamento da
suficiência da prova documental , com pedido de efeitos modificativos para
permitir o processamento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste obscuridade quando o acórdão embargado explicita, de forma direta e
suficiente, que não houve ataque específico ao fundamento de que a prova
documental era bastante à luz da persuasão racional, atraindo, por analogia, as
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA56111791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ae17398-8233-4d6a-8ed1-9c7c31638ebd

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste obscuridade quando o acórdão embargado
Tese de julgamento:
analisou devidamente a questão referente à falta de impugnação específica do
fundamento de suficiência da prova documental”.
CPC, arts. 355, I, 369, 373, I, 1.022, 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 282, 283, 284; STJ, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
5; STJ, EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 437.263/MS,
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
3/4/2018;
51.042/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ae17398-8233-4d6a-8ed1-9c7c31638ebd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2361583 - DF
(2023/0154757-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA - SP296797
BIANCA BELLUSCI D''ANDRÉA - SP390498
EMBARGADO
: LODEVALDO PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: KEILA CORREA NUNES JANUARIO - MG099814
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - DF035179
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF,
da ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF) e da necessidade de
reexame de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade quanto ao motivo
pelo qual se concluiu pela ausência de impugnação específica ao fundamento da
suficiência da prova documental , com pedido de efeitos modificativos para
permitir o processamento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste obscuridade quando o acórdão embargado explicita, de forma direta e
suficiente, que não houve ataque específico ao fundamento de que a prova
documental era bastante à luz da persuasão racional, atraindo, por analogia, as
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54714919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 9ab12bc1-8b7d-4b60-bdfa-551724195e1f

5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste obscuridade quando o acórdão embargado
Tese de julgamento:
analisou devidamente a questão referente à falta de impugnação específica do
fundamento de suficiência da prova documental”.
CPC, arts. 355, I, 369, 373, I, 1.022, 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 282, 283, 284; STJ, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
5; STJ, EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 437.263/MS,
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
3/4/2018;
51.042/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
MAPFRE VIDA S.A. opõe embargos de declaração ao acórdão de fls.
1.104-1.110, que, em agravo interno interposto contra decisão no agravo em
recurso especial, manteve os óbices de deficiência de fundamentação e ausência de
impugnação específica (Súmulas n. 283 e 284 do STF), ausência de
prequestionamento (Súmula n. 282 do STF) e necessidade de reexame de cláusulas
contratuais (Súmula n. 5 do STJ), concluindo pelo desprovimento do agravo
interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.104-1.105):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM SEGURO DE VIDA
EM GRUPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação e ausência de
impugnação específica (Súmulas n. 283 e 284 do STF), ausência de
prequestionamento (Súmula n. 282 do STF) e necessidade de reexame de cláusulas
contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de indenização por invalidez total
e permanente por doença no âmbito de seguro de vida em grupo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
Documento eletrônico VDA54714919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 9ab12bc1-8b7d-4b60-bdfa-551724195e1f

4. A Corte de origem reformou a sentença, condenando a seguradora ao
pagamento de R$ 357.423,21, com correção monetária e juros, e fixou honorários
em 10% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa
por indeferimento de perícia médica e se são inaplicáveis as Súmulas n. 283 e 284
do STF; (ii) saber se o
do CDC foi prequestionado e (iii) saber se a revisão
art. 46
do acórdão acerca do cabimento da indenização atrai a Súmula n. 5 do STJ.
6. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Mantém-se a aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF,
porque não houve ataque específico ao fundamento do acórdão recorrido que
reputou suficiente a prova documental e aplicou a persuasão racional.
8. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto ao
do CDC, pois a matéria
art. 46
não foi apreciada pelo Tribunal de origem.
9. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, uma vez que a revisão pretendida demanda
reinterpretação de condições contratuais e revolvimento do conjunto probatório.
10. Não houve impugnação do fundamento do acórdão que afastou a
incidência do Tema 1.068 ao caso. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
11. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inviável o conhecimento quando o agravante não
impugna especificamente os fundamentos da decisão, incidindo, por analogia, as
Súmulas n. 283 e 284 do STF. 2. Não há como conhecer de tese não prequestionada,
atraindo a Súmula n. 282 do STF, insuscetível de superação pelo
do CPC
art. 1.025
quando a omissão não é suprida. 3. O reexame de cláusulas contratuais impede o
recurso especial, conforme a Súmula n. 5 do STJ. 4. A aplicação da multa prevista
no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
art. 1.021,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 369, 373, 1.021 § 4o, 1.025;
CDC,
CC, arts. 757, 759, 760, 776, 781.
art. 46;
Jurisprudência relevante citada : STF, Súmulas n. 282, 283, 284; STJ, Súmula
n. 5; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve obscuridade quanto ao
motivo pelo qual se concluiu que o fundamento do acórdão recorrido não teria sido
Documento eletrônico VDA54714919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 9ab12bc1-8b7d-4b60-bdfa-551724195e1f

atacado especificamente no recurso, ao tratar do cerceamento de defesa por
indeferimento de perícia médica.
Afirma que apontou violação aos arts. 355, I, 369 e 373, I, do Código de
Processo Civil e dissídio jurisprudencial sobre a imprescindibilidade da perícia
médica.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade e, com
efeitos modificativos, dar provimento ao agravo interno, a fim de permitir o
processamento do agravo em recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando obscuridade acerca da conclusão de que não
houve impugnação específica ao fundamento do acórdão recorrido quanto ao
cerceamento de defesa, por indeferimento de perícia médica.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.107-1.108):
A irresignação não reúne condições de prosperar. [...] Conforme consta na decisão
agravada, o ponto relativo ao cerceamento de defesa foi afastado por deficiência de
fundamentação, pois a recorrente limitou-se a afirmar a necessidade de perícia
judicial sem impugnar especificamente a razão do acórdão, que reputou suficiente a
prova documental e aplicou os princípios da livre admissibilidade da prova e da
persuasão racional. Incidiram, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF. [...]
não há como afastar a conclusão de que faltou ataque específico ao fundamento do
acórdão recorrido, o que mantém a incidência dos enunciados n. 283 e 284 do STF.

Documento eletrônico VDA54714919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 9ab12bc1-8b7d-4b60-bdfa-551724195e1f

Como visto, no acórdão embargado consta, de forma direta e explícita,
que o fundamento da decisão recorrida – suficiência da prova documental à luz da
persuasão racional – não foi especificamente impugnado, razão pela qual se
aplicaram, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
O ponto foi enfrentado com fundamentação clara e suficiente.
Assim, não há obscuridade a ser sanada.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54714919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:46
Código de Controle do Documento: 9ab12bc1-8b7d-4b60-bdfa-551724195e1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.361.583 / DF
Número Registro: 2023/0154757-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07296143920208070001 7296143920208070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS : PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA - SP296797
BIANCA BELLUSCI D''ANDRÉA - SP390498
AGRAVADO
: LODEVALDO PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS : KEILA CORREA NUNES JANUARIO - MG099814
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - DF035179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA - SP296797
BIANCA BELLUSCI D''ANDRÉA - SP390498
EMBARGADO : LODEVALDO PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: KEILA CORREA NUNES JANUARIO - MG099814
Documento eletrônico VDA56084821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:16
Código de Controle do Documento: 742abb20-fea5-41bc-9148-ef6a929d8ddb

MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - DF035179
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:16
Código de Controle do Documento: 742abb20-fea5-41bc-9148-ef6a929d8ddb